Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PENSÃO. CARGO COMISSIONADO. 40 HORAS SEMANAIS. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CÁLCULO DOS REFLEXOS.
1. Reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido para “condenar os réus ao pagamento da pensão com base na carga horária de 40 horas semanais”, devem ser incluídos os reflexos sobre as vantagens, gratificações e adicionais que tenham tal valor como base de cálculo, como consequência lógica da condenação e nos termos do pedido autoral.
2. Diante da sucumbência, devem os réus/apelados, Distrito Federal e outro, reembolsar as custas antecipadas pela parte autora (CPC/2015 82 §2o).
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes.